Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria da empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico no 8/2019, que objetivou o registro de preços para aquisição, por demanda, de mobiliários para escritório para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA - Campus Imperatriz e Órgãos Participantes, conforme as especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência. Considerando que a licitação foi homologada em 21/2/2020 e o objeto do Pregão Eletrônico 8/2019 foi adjudicado em 3/3/2020, para as licitantes Estilo Office Móveis Ltda. (no valor de R$ 9.261.552,00) e Avantti Móveis para Escritório Ltda. (no valor de R$ 3.935.722,00), grupos 1 e 2, respectivamente; Considerando que, em consulta realizada no Portal de Compras Governamentais, foi possível confirmar a assinatura da ata em 13/5/2020, com vigência de 13/5/2020 até 13/5/2021, com saldo para adesão (acesso em 6/7/2020, às 16h37min), bem como que o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus Imperatriz, sendo que foram identificados como participantes o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro/RJ, o Instituto Federal de Pernambuco/Campus Belo Jardim e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Considerando que, em relação ao pedido de adoção de cautelar obstativa da continuidade da contratação, foi determinada, por despacho datado de 13/05/2020 (peça 14), a oitiva prévia do IFMA e das empresas vencedoras do pregão eletrônico sob análise, para que se manifestassem sobre os indícios de irregularidades suscitados na representação e pela unidade técnica, e, ainda, que fossem realizadas diligências adicionais; Considerando que, recebidas e analisadas as manifestações e as novas informações, a Selog assim se manifestou sobre os referidos indícios de irregularidades: relativamente a não aceitação do recurso devidamente motivado apresentado ao pregoeiro pela empresa representante, em possível afronta ao art. 109 da Lei 8.666/93, a unidade técnica aponta que a motivação da intenção de recursos indicou item inexistente do Termo de Referência, o que teria provocado sua recusa pelo pregoeiro, o qual, entretanto e por sua vez, descreveu erradamente o motivo da recusa, tendo ocorrido, portanto, erro de fundamentação de ambas as partes, o que não produz o resultado desejado pela representante, mas apenas ciência ao IFMA objetivando a prevenção de novas ocorrências do tipo (§§ 7o a 15 da instrução, peça 39); quanto à alegação de ser indevida a exigência de certificação PRO-27 Modelo 5, por se tratar de certificação de processo, a unidade técnica, após analisar as informações obtidas (§§ 16 a 23 da instrução, peça 39), conclui que tal certificação avalia tanto o processo produtivo quanto a qualidade do produto (§ 24 da instrução, peça 39); com respeito à alegação de que a exigência descrita no item "b", retro, dirigiria o resultado do certame para a empresa vencedora, a unidade técnica aponta que a própria empresa representante detém a referida certificação (§ 17 da instrução), além de várias outras empresas do ramo (§§ 26 e 27 da instrução, peça 39); com relação à baixa competitividade observada no certame, a unidade técnica observa que os Estudos Técnicos Preliminares encaminhados pelo IFAM demonstram que, apesar de os preços obtidos terem sido inferiores aos estimados, poderia e deveria ter sido realizada uma melhor prospecção sobre os fornecedores potenciais, de forma a garantir uma maior e efetiva competitividade no certame (§§ 29 a 36 da instrução, peça 39); uma vez que os estudos referidos no item "d", retro, não demonstram as razões pelas quais não foram exigidos atestados de capacidade técnica logística e produtiva dos concorrentes, o que poderia ser recomendável em razão do grande número e diversidade de itens a serem fornecidos, 61 no total (ainda que tal aspecto não tenha integrado a representação sob análise), a unidade técnica sugere seja dada ciência ao IFAM acerca da insuficiência observada nos estudos (§§ 37 a 40 da instrução, peça 39); Considerando que, analisados todos os aspectos, a unidade instrutiva opina uniformemente pelo conhecimento da representação, uma vez presentes seus requisitos de admissibilidade; para, no mérito, concluir pela procedência parcial da representação, pelo indeferimento da medida cautelar solicitada, uma vez que ausentes os pressupostos para sua adoção, e pela mera ciência ao IFAM acerca de falhas observadas no procedimento, objetivando prevenir novas ocorrências, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, a presente representação parcialmente procedente ; indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão; d) expedir as medidas constantes do item 1.7 deste Acórdão; e) dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz (IFMA) e ao representante; f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.991/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Layout Móveis para Escritório Ltda. (CNPJ 02.604.236/0001-62) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz (IFMA) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Silvia Scomazzon (OAB/RS 72325) e outros, representando Avantti Móveis para Escritório Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz (IFMA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 8/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. houve insuficiente motivação de recusa da intenção de recurso da empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., em prejuízo ao disposto no artigo 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, artigo 26 do Decreto 5.450/2005, art. 17, inciso VI, e art. 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019, conforme jurisprudência deste Tribunal; 1.7.1.2. ausência no estudo técnico preliminar, de levantamento das empresas/indústrias aptas a atender à demanda na forma solicitada nas exigências constantes dos itens 1.4 e 1.5 do termo de referência do certame; e 1.7.1.3. ausência, no estudo técnico preliminar, dos possíveis impactos da falta de exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica, impedindo a comprovação da capacidade produtiva e logística das licitantes, relacionada às quantidades e aos prazos de fornecimento, em possível prejuízo ao disposto no artigo 3o, inciso I, da Lei 10.520/2002;